Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-03.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. RESCISÃO DO CONTRATO. INCABÍVEL O RETORNO AO STATUS QUO ANTE. OBRA CONCLUÍDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA CONCORRENTE. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DEVER DE GARANTIA DA OBRA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESENBOLSO.

1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. No caso concreto, foi constatado que houve a conclusão da obra do imóvel, ainda que a destempo, bem como já houve o pagamento integral do preço ajustado, não havendo interesse processual para que ocorra a rescisão do contrato de prestação de serviços com o retorno das partes ao status quo ante.

3. Diante da constatação de que objeto do contrato não foi totalmente concretizado no prazo estabelecido no contrato, por culpa concorrente dos contratantes, afasta-se a possibilidade de incidência de cláusula penal em desfavor da construtora prevista para os casos de atraso para a entrega da obra.

4. Como houve o pagamento integral do valor avençado no contrato de prestação de serviços para a construção da residência da consumidora não pode a construtora alegar a exceção do contrato não cumprido para afastar a sua responsabilidade quanto ao pagamento dos danos materiais efetivamente comprovados.

5. Nos contratos de empreitada, existe a responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, portanto, incumbe à construtora ré, ressarcir os gastos com materiais e mão de obra que a parte autora comprovou ter realizado para o reparo dos defeitos apresentados após a execução da residência.

6. O inadimplemento de obrigação contratual, em regra, não é suficiente para caracterizar o dano moral, tendo em vista que é caso de mero dissabor/aborrecimento inerente a este tipo de situação.

7. Considerando que a parte autora foi sucumbente em parte dos pedidos formulados em sua inicial, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes mediante juízo de ponderação entre o que foi postulado e concedido no julgamento do mérito.

8. Na reparação de danos, a correção monetária é devida desde a data que restar configurado o dano material, ou seja, a data do efetivo desembolso comprovado através das notas fiscais e comprovantes de pagamento dos materiais adquiridos e dos serviços prestados por terceiros.

9. Recurso de apelação da parte ré conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação da autora conhecido e improvido.